Tribunal: TJDFT
Processo: 0751183-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0751183-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICK ALEXSANDER DE FREITAS BRITO AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PATRICK ALEXSANDER DE FREITAS BRITO (executado) tendo por objeto r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta pelo CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB, processo n. 0715161-74.2023.8.07.0020, na qual assim decidiu (ID ID 176948211 da origem): “Verifico que houve o comparecimento espontâneo do executado conforme se observa no Id. 176703169. Assim, conforme decisão de Id. 172268329, concedo prazo de 15 (quinze) dias para a parte devedora opor embargos à execução ou, reconhecendo o crédito do exequente, depositar 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescidos de custas e honorários advocatícios e requerer o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. Não havendo pagamento no prazo legal, proceda-se às seguintes diligências a fim de satisfazer a dívida, uma após a outra: a) pesquisa BACENJUD; b) pesquisa RENAJUD, ficando, desde já, autorizada a expedição de mandado de penhora e avaliação de veículo, desde que informado pela parte autora onde pode ser encontrado o bem. Publique-se.” Inconformado, o executado recorre. Narra que, na origem, trata-se de demanda executiva de título extrajudicial promovida pelo Agravado em desfavor do Agravante, fundamentada no alegado instrumento de confissão de dívida, na qual cobra a importância de R$ 6.807,99 (seis mil, oitocentos e sete reais e noventa e nove centavos). Diz que, depois do comparecimento espontâneo do agravante/executado, Sua Excelência a quo determinou prazo de 15 (quinze) dias para a apresentação de embargos à execução ou para efetuar o pagamento da dívida em questão, mas o fez sem observar a jurisdição eleita pelas partes no contrato – foro de eleição. Defende a validade da cláusula de eleição de foro, na qual restou estabelecido o foro de Brasília. Alega ainda que a execução deveria ser extinta, porquanto supostamente inexequível o título extrajudicial. Afirma que “não encaminhou nenhuma via do acordo com a sua assinatura e a assinatura de 2 (duas) testemunhas ao Agravante.” Liminarmente requer a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar os atos executórios, e, no mérito, provimento do recurso, “para determinar a reforma da decisão interlocutória Id. 176948211. Em razão, do instrumento particular termo de confissão de dívida, anexado nos autos da Execução sob no 0715161-74.2023.8.07.0020, viola expressamente os artigos 783, 784, III, e 786 do CPC. Por conseguinte, seja declarada a nulidade da Execução de Título Extrajudicial, nos termos dos artigos 803, I, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Bem como, exige-se o reconhecimento imediato da incompetência do foro de Águas Claras/DF, respaldado pelo artigo 63 do CPC e pela Súmula 335 do STF;” Preparo no ID 53990849. É o relatório. Passo a decidir. De início, cumpre observar que a questão afeta a higidez do título extrajudicial sequer foi analisada na instância de origem, logo, a sua análise nesta seara recursal incorreria em indevida supressão de instância e transgressão ao duplo grau de jurisdição. Neste sentido: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CONHECIMENTO PARCIAL. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA PASSÍVEL DE SER DIRIMIDA SOMENTE EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. Extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente estará legitimada para recorrer em relação às questões aventadas na instância antecedente. Especificamente no caso do recurso de agravo de instrumento, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado no decisum recorrido. Agravo de Instrumento conhecido apenas em parte. 2. A exceção de pré-executividade é o meio apto para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não exijam dilação probatória. 2. 1. O entendimento pátrio que rege a admissão da Exceção de pré-executividade relaciona-se ao vício cognoscível até mesmo de ofício, restando vedada a possibilidade de processamento quando a matéria desafiar dilação probatória. 3. Julgado o Agravo de Instrumento, a decisão provisória exarada initio litis é substituída pelo provimento jurisdicional proferido pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do Agravo Interno. 4. Agravo de Instrumento conhecido em parte e na parte conhecida não provido. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão 1769018, 07275055020238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Desse modo, quanto a este tópico, o recurso sequer merece ser conhecido. Subsiste a questão atinente a competência, acerca da qual conheço do recurso. Do pedido de efeito suspensivo. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Portanto, no momento a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito da parte agravante e do perigo de dano. A cláusula de eleição de foro, define competência territorial, portanto, relativa, e, conquanto seja válida, não se sobrepõe a regra prevista no Código de Defesa do Consumidor, que autoriza o afastamento desta em proveito da defesa do consumidor. Neste sentido: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ESCOLHA DO FORO PELO CONSUMIDOR. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZ SUSCITADO. 1. A facilitação da defesa do consumidor é princípio previsto no artigo 6o, inciso VIII, do Código Consumerista. E um dos meios de se alcançar esse desiderato e essa proteção, é prestigiar pelo ajuizamento da ação no próprio domicílio do consumidor, entendido como o mais próximo (foro) de sua residência. (...) 5. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUIZ DA PRIMEIRA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SÃO SEBASTIÃO. (Acórdão 1330677, 07020773720218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 5/4/2021, publicado no DJE: 15/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso concreto, verifica-se que, muito embora haja cláusula elegendo o foro de Brasília/DF, a ação foi proposta perante o i. Juízo da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, justamente, perante o foro do domicílio do executado, ora agravante. Com efeito, ao distribuir a ação perante o foro do domicílio do consumidor (ora agravante), em tese, se consubstancia o quanto restou decidido por esta e. Corte no julgamento do IRDR 17. Confira-se: PROCESSO CIVIL. IRDR. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS SUSCITADA PELO JUÍZO DA CEILÂNDIA. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POLO PASSIVO. CONSUMIDOR. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. NORMA DE ORDEM PÚBLICA E DE INTERESSE SOCIAL. FACILITAÇÃO DOS DIREITOS E DO ACESSO À JUSTIÇA. 1. Trata-se de incidente de resolução de demandas repetitivas apresentado pelo juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de cobrança, alegando a existência de dissídio jurisprudencial quanto à possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor, quando este ocupar o polo passivo da ação, e quanto à modalidade de competência, se absoluta ou relativa. 2. Desde o ano 1998, até os dias atuais, a jurisprudência do STJ passou a se orientar no sentido de que, mesmo sendo relativa, a competência fixada em razão do território se transmuda em absoluta, podendo ser declinada de ofício por Juízo incompetente, quando outra é a circunscrição do domicílio do consumidor. A aplicabilidade da referida tese está fundamentada nas normas do CDC, que são de ordem pública e de interesse social, razão pela qual pode ser conhecida de ofício pelo juiz. 3. Segundo os ensinamentos de Maria Lúcia Baptista Morais, nos casos de relação de consumo, em que prevalece o interesse público, é a própria condição da pessoa do consumidor que lhe garante o benefício da competência absoluta. 4. A facilitação da defesa do consumidor visa assegurar a isonomia material ou substancial (art. 5o, caput, da CF) entre os integrantes da relação jurídica de consumo. Por tal razão, o CDC não estabelece um rol taxativo das hipóteses de facilitação da defesa dos direitos do consumidor, mas a prevê por meio de norma aberta, razão pela qual deve ser concretizada de variadas formas pelo intérprete e sempre de acordo com os princípios e regras do microssistema jurídico de proteção do consumidor. 5. A possibilidade de se flexibilizar uma norma em prol do sujeito mais fraco da relação jurídica, permitindo, assim, o declínio da competência de ofício pelo juiz, nos casos em que o consumidor figurar no polo passivo da demanda, também se baseia no direito de acesso à justiça, expressamente previsto no art. 6o, inciso VII, do CDC. 6. As normas jurídicas insertas no CDC, expressamente previstas na ordem constitucional (arts. 5o, XXXII, 170, V, CR/88 e art. 48, ADCT), são consideradas normas de sobredireito (art. 1o, Lei n. 8.078/90) e, portanto, devem prevalecer sobre as demais, sejam em diálogo de adaptação ou em razão de critérios hermenêuticos tradicionais. 7. Conclui-se, assim, que, em se tratando de relação de consumo e estando o consumidor no polo passivo da demanda, a competência territorial é absoluta e, via de consequência, dá ensejo à declinação de ofício da competência pelo magistrado, a fim de que o consumidor seja demandado no foro de seu domicílio. 8. Fixada a seguinte tese: " Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício". 9. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas provido. Fixada a tese jurídica para fins de uniformização de jurisprudência. (Acórdão 1401093, 07023834020208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 21/2/2022, publicado no DJE: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Neste caso, com a devida vênia, mas, nesta prelibação sumária, não se verifica qualquer prejuízo à defesa do executado ser demandado em seu próprio domicílio. Logo, não resta demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de dezembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator